Tribunal: TJDFT
Processo: 0702675-13.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Desconto indevido em benefício previdenciário. Contribuição associativa. Inexistência de relação de consumo. Restituição simples. Adequada. Dano moral não caracterizado. Recurso conhecido e provido em parte para excluir índice “IPCZ” inexistente.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; b) condenar a ré à obrigação de cessar qualquer desconto no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 5.000,00; c) condenou a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 806,49 (oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora “calculados TAXA SELIC, deduzido o IPCZ”, a partir de cada desconto, incluindo-se os valores que vierem a ser descontados durante a tramitação do processo.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais a recorrente narra que houve desconto associativo indevido em seu benefício previdenciário. Sustenta ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso. Defende a devolução em dobro dos valores descontados, com base no art. 42, parágrafo único do CDC. Afirma que o dano moral é presumido. Alega que a sentença incorreu em erro material ou tentativa inapropriada de combinação normativa ao dispor que os valores seriam corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros pela taxa SELIC, “deduzido o IPCZ”. Requer a aplicação do CDC, devolução em dobro dos valores descontados, com correção pelo IPCA-E e juros SELIC desde cada débito; indenização por dano moral entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00; adequação da atualização monetária e exclusão da menção ao índice “IPCZ” e seja substituída por fórmula clara, juridicamente reconhecida.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em analisar se os descontos realizados no benefício previdenciário do recorrente incidem o Código de Defesa do Consumidor (CDC); devolução em dobro do valor; indenização por danos morais; e o índice de correção.

III. Razões de decidir
6. Não há relação de consumo entre associação civil de direito privado e os seus associados. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável no caso de desconto indevido de benefício previdenciário de aposentado do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pela Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), pois trata-se de entidade sem fins lucrativos que no caso em análise não exerceu atividade econômica de prestação de serviços remunerados, tendo em vista que os descontos eram a título de contribuição associativa. A confederação não se enquadra na condição de fornecedora do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 1969254, 0730244-56.2024.8.07.0001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe: 27/02/2025.
7. A restituição do valor pago indevidamente deverá ocorrer na forma simples, nos termos da sentença, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, e no art. 940, do Código Civil, exige relação de consumo ou cobrança judicial indevida, hipóteses não caracterizadas. Nesse sentido: TJDFT, acórdão 2041340, 0704981-85.2025.8.07.0001, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.
8. A conduta da ré de realizar os descontos no benefício previdenciário, ainda que não tenha sido comprovada a adesão do autor, não acarreta, por si só, a ocorrência de danos morais, haja vista se tratar de valores módicos em relação à renda mensal do autor e ausente comprovação de maiores repercussões no orçamento mensal do recorrido ou de outras situações que extrapolem os meros dissabores inerentes à convivência em sociedade, tampouco cobrança vexatória ou inscrição indevida. A sentença deve ser mantida nesse ponto. No mesmo sentido: TJDFT, acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal.
9. A quantia de R$ 806,49 (oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos) a ser restituída à parte autora deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. O índice “IPCZ” constante na sentença constitui equívoco.

IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO em parte apenas para excluir da sentença o índice “IPCZ”, de forma que a quantia de R$ 806,49 (oitocentos e seis reais e quarenta e nove centavos) a ser restituída à parte autora deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a contar da data de cada desembolso e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive restituição simples e ausência de dano moral. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de Julgamento: Não comprovado qualquer atividade econômica de prestação de serviços remunerado, não há relação de consumo entre associação civil de direito privado e os seus associados por desconto indevido a título de contribuição associativa, de forma que a restituição do valor pago indevidamente deverá ocorrer na forma simples e o dano moral não é presumido. Índice IPCA digitado “IPCZ” constitui equívoco.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2010651, 0700851-92.2025.8.07.0020, Relator Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal; acórdão 1969254, 0730244-56.2024.8.07.0001, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe: 27/02/2025; acórdão 2041340, 0704981-85.2025.8.07.0001, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.